Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703191-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Guarapari Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 43234984) que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada pela ora embargante para determinar que a parte adversa se abstenha de utilizar a marca “Guarapari” com o objetivo de identificar serviços de supermercado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Concedo força de mandado à decisão. Em suas razões recursais (ID 43445445), a embargante aduz que a decisão padece do vício da omissão, pois não houve fixação de astreintes. Argumenta que a multa se mostra indispensável à obtenção do resultado prático da medida concedida, nos moldes dos arts. 497 e 537 do CPC. Assinala que a ausência de fundamentação acerca do tema viola os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para, emprestando-lhes efeitos modificativos, suprir o vício apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 43234984, esta Relatoria, ao evidenciar, em uma análise sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu, em parte, o pedido liminar formulado no recurso pela agravante, ora embargante, não fixando multa diária em caso de descumprimento, a despeito do pedido delineado nas razões recursais. No aspecto, tratando-se de decisão proferida em cognição preliminar, depreende-se que, consoante o contexto fático delineado nos autos de origem, considerou-se que a reportada medida coercitiva não é aplicável ao caso, ao menos por ora, ressaltando-se que a questão será dirimida com profundidade à ocasião do julgamento do mérito do recurso. Frise-se que não basta o mero pedido para que, de forma automática, haja a respectiva fixação, porquanto cabe ao julgador analisar a viabilidade para deferimento do pleito. Registre-se, por pertinente, que, no tocante ao inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas pelas partes, principalmente quando essas teses não têm aptidão para modificar sua conclusão. Nessa linha, destaca-se parte do voto proferido pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 637.841/PR, em 1/9/2016: (...) Conforme exposto no Novo Código de Processo Civil em seu art. 489, § 1o, inciso IV, não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. No entanto, tal norma coloca como condição para tal desiderato que estas respectivas alegações a serem potencialmente confrontada devem, necessariamente, tratar-se de teses capazes de infirmar conclusão adotada pelo julgador. Se a asserção não foi expressamente apresentada na decisão mas esta foi capaz de apresentar a conclusão do feito em todos os seus aspectos, não há que se falar em omissão. Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil consubstanciou tal entendimento no mesmo art. 489 supracitado, em seu § 3o, de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, pois, analisar o contexto dos autos requer-se que o julgador permeie o universo dos acontecimentos e fundamentos jurídicos como um todo, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem afastar a necessidade de se resguardar os princípios da proporcionalidade e eficiência. Assim, não há que se falar em nulidade por falta de fundamentação na hipótese dos autos. (...) Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora